Tribunal: TJDFT
Processo: 0724104-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724104-45.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: ADERICO DA LUZ DECISÃO Ante a renúncia de patrocínio (id 40291009), as rés foram intimadas para regularizarem a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo. Frustrada a intimação, tendo o oficial de justiça informado "o local encontrar-se fechado e inabitado em todas as diligências efetuadas. Ao que consta e foi identificado o local está disponível para venda e, mesmo através dos telefones eventualmente disponíveis para contatar os destinatários, não foi possível localizá-los e nem os seus representantes.” (id 43899343). Considerando que as rés/apelantes não comunicaram a mudança de endereço ao Juízo, é válida a tentativa de intimação naqueles constantes dos ids 43899343, 41832311, 41877469, 42413974 (CPC 274, § único). Ante o descumprimento da ordem de id 40922254, o apelo não merece conhecimento (CPC 76, § 2o, I). Posto isso, não conheço do apelo (CPC 932, III). Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 15/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR